Tribunal: TCU
Processo: 008.908/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Viviane de Oliveira Lopes, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ (TRT-1), contra decisão que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência da inclusão, em seus proventos, da verba denominada opção e do pagamento de quintos em desacordo com a sistemática definida pelo STF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Viviane de Oliveira Lopes, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ (TRT-1), contra o Acórdão 8436/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência da inclusão, em seus proventos, da verba denominada "opção" e do pagamento de "quintos" em desacordo com a sistemática definida pelo STF no RE 638.115/CE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.